Tribunal: TJDFT
Processo: 0733067-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733067-37.2023.8.07.0001 RECORRENTES: CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA, CORR PLASTIK SISTEMAS PLÁSTICOS LTDA, CORR PLASTIK NORDESTE INDUSTRIAL LTDA RECORRIDA: LUCILENE APARECIDA DA SILVA MAGALHÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLÊNCIA POR PARTE DO CLIENTE. COMISSÕES NÃO PAGAS. LEGALIDADE. PAGAMENTO A MENOR. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. CONDENAÇÃO ÀS DIFERENÇAS. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DOS REPRESENTADOS. INDENIZAÇÃO PACTUADA. CABIMENTO. 1. Celebrado contrato de representação comercial, o inadimplemento do preço das mercadorias pelos clientes compradores constitui motivação hábil ao não pagamento da comissão devida ao representante comercial. 2. Dispõe o artigo 32 da Lei 4.886/65 que o representante comercial adquire o direito às comissões quando do pagamento dos pedidos ou propostas. 3. O artigo 27, alínea ‘f’, estabelece que deve constar, obrigatoriamente, no contrato, que o pagamento da comissão em favor do representante comercial está condicionado ao recebimento, pelo representado, do preço da venda. 4. Conforme artigo 33, parágrafo 1o, não será devida retribuição ao representante se a falta de pagamento decorrer de insolvência do comprador, se o negócio for por ele desfeito ou for cancelada a entrega de mercadorias, devido à má situação comercial do comprador que torne duvidosa sua liquidação. 5. Havendo previsão legal de que as comissões somente são exigíveis após o pagamento das vendas, não há que se falar em cobrança das comissões que, por inadimplência dos clientes, deixaram de ser pagas. 6. A cláusula del credere é aquela que transfere ao representante comercial o risco dos negócios por ele intermediados, tornando-o solidariamente responsável pelo adimplemento das mercadorias juntamente com os clientes. 7. As disposições que condicionam o pagamento da comissão ao pagamento da mercadoria não se confundem com a cláusula del credere, vedada pelo artigo 43 da Lei 4.886/65. 8. A emissão, pelo representante comercial, de notas fiscais referentes aos valores de comissão descritos em relatórios mensais de vendas redigidos unilateralmente pelo representado apenas atesta que as comissões previstas nesses relatórios foram pagas, mas não evidenciam que o representante consentiu em receber percentuais a menor. 9. Uma vez comprovado o pagamento de comissões em percentuais inferiores aos pactuados, nada impede que o representante comercial, de um lado, emita nota fiscal atestando o recebimento daqueles valores, e, por outro lado, ingresse com ação judicial requerendo a condenação do representado ao pagamento das diferenças correspondentes, sem que isso traduza consentimento tácito ou expresso com o pagamento em valor inferior ao devido. 10. O reiterado pagamento de comissão em percentual inferior ao pactuado, mesmo após impugnação da representante comercial, configura situação que autoriza a rescisão contratual por culpa da empresa representada, gerando para a representante o direito de receber indenização prevista no contrato pactuado entre as partes. 11. Apelo conhecido e parcialmente provido. Registre-se que o julgado acima transcrito foi integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 62114951. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 113, 320 e 422, todos do Código Civil, e 27, alínea "j", da Lei 4.886/1965, sustentando que todas as informações acerca de variações de comissão foram antecipadamente informadas à recorrida, que, por sua vez, deu seu consentimento tácito ao emitir as notas fiscais sem qualquer ressalva, em conformidade com o princípio da boa-fé objetiva; b) artigo 36 da Lei 4.886/1965, defendendo que não houve justo motivo para a rescisão contratual. Nos aspectos acima, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 113, 320 e 422, todos do CC, 27, alínea "j", e 36, ambos da Lei 4.886/1965, e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 59447156): "(...) Depreende-se que os relatórios mensais de vendas informando percentuais menores de comissão constituem documentos unilateralmente produzidos pelos réus apelantes que evidenciam o pagamento inferior ao contratado, além do que, não necessariamente traduzem que houve consentimento por escrito da autora. Com efeito, a emissão, pela autora apelada, de notas fiscais referentes aos valores de comissão descritos em tais relatórios mensais de vendas apenas atesta que as comissões descritas nesses relatórios foram pagas, mas não significam que a autora consentiu em receber percentuais a menor. (...) Como se vê, o reiterado pagamento de comissões em percentual inferior ao pactuado configura situação que autoriza a rescisão contratual por culpa da empresa representada, gerando para a autora o direito de receber indenização. (...) Não lograram os réus, portanto, apresentar justificativa plausível para o descumprimento reiterado dos percentuais avençados, donde se conclui que deram causa à rescisão contratual, sendo cabível o pagamento da indenização de 1/12, nos termos da sentença." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp 1.489.813/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021